Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-34.2025.8.11.0034
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000355-34.2025.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), R. G. G. - CPF: 123.699.131-18 (EMBARGADO), FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 061.817.821-09 (EMBARGADO), FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 061.817.821-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), R. G. G. - CPF: 123.699.131-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração.
Direito à
saúde. Fornecimento de fórmula láctea infantil para necessidades dietoterápicas especiais. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Rediscussão do mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em demanda voltada ao fornecimento de fórmula láctea infantil para lactente com necessidades dietoterápicas especiais, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e direcionou, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, em razão do enquadramento do insumo como serviço de média complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a
alegada competência primária do Município para execução de serviços de alimentação e nutrição no SUS; (
ii
) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a competência municipal em regra e, ainda assim, direcionar a obrigação ao Estado; e (
iii
) determinar se houve aplicação equivocada do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/1990.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão analisou expressamente a repartição de competências no Sistema Único de Saúde, examinando os
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990 e reconhecendo que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete ao Município na atenção básica, sem prejuízo da atuação estadual em caráter complementar.

4. A decisão concluiu, com base nos elementos concretos dos autos, que o insumo pleiteado não se enquadra na atenção básica municipal, por tratar-se de fórmula nutricional destinada a patologia classificada como de atenção especializada, circunstância reconhecida pela própria Secretaria Municipal de Saúde.

5. O laudo técnico do NATJUS indicou que a tecnologia demandada não integra a política farmacêutica da atenção básica, caracterizando-se como insumo nutricional associado à média complexidade, cuja coordenação e execução recaem tradicionalmente sobre o ente estadual.

6.

Não há contradição interna na decisão que reconhece a competência municipal em regra, mas direciona o
cumprimento da obrigação ao Estado diante do enquadramento concreto do serviço como de média complexidade.

7
. A invocação do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/1990 ocorreu de forma complementar e sistemática com outros dispositivos legais e elementos probatórios, não caracterizando inovação ou vício de fundamentação.

8
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV.
Dispositivo e

9
.
Embargo rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022 e art. 489, § 1º, IV; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 17, IV e IX, e 18, IV, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica nº 1000355-34.2025.8.11.0034, ajuizada para obtenção do fornecimento da fórmula
láctea infantil
Aptamil

Pepti
ou
Neocate
, em favor de menor
,
portador de alergia à proteína do leite de vaca, baixo peso e sintomas associados. (Id 334681876)

O Juízo de origem acolheu integralmente a pretensão inicial e impôs aos entes públicos obrigação solidária de fornecer o tratamento indicado. No julgamento da apelação interposta pelo Município de Dom Aquino, o acórdão reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas deu parcial provimento ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, ao Município, em caso de descumprimento, preservado o direito de ressarcimento, sem alteração da condenação solidár
ia em honorários sucumbenciais.

No voto condutor, assentou-se que o direito à saúde decorre dos
arts
. 23, II, 196 e 227 da Constituição Federal, bem como do princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente. Consignou-se, ainda, que o Tema 793 do STF autoriza o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária entre os entes federativos. (Id 334681876)

Constou expressamente do acórdão que, à luz dos
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990, a execução dos serviços de alimentação e nutrição se insere, em regra, na competência municipal, cabendo ao Estado atuação complementar. Não obstante, registrou-se que, no caso concreto, a própria Secretaria Municipal de Saúde informou que a fórmula postulada não se enquadra na atenção básica municipal, por se tratar de demanda de atenção
especializada, de nível estadual. Também se consignou que o Estado afirmou não haver disponibilização do insumo no SUS e que o NATJUS apontou ausência de oferta efetiva da fórmula para dispensação ambulatorial/domiciliar, embora houvesse recomendação de incorporação de fórmulas extensamente hidrolisadas desde 2018.

Com base nesses elementos, o acórdão concluiu que, embora o Município permaneça solidariamente responsável, revela-se razoável direcionar, primariamente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo nutricional não inserido na política farmacêutica da atenção básica, dependente de aquisição específica e
enquadrável
, no caso concreto, em atenção especializada sob coordenação estadual.

Nas razões dos embargos, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria reconhecido a competência municipal para execução de serviços de alimentação e nutrição, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei nº 8.080/1990, mas, contraditoriamente, direcionado a obrigação ao Estado. Aduz também violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos, e requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para redirecionar a obrigação ao Município. (Id da peça de embargos)

Em contrarrazões,
os recorridos (Município e Autor)
sustenta
m q
ue o acórdão apreciou de forma suficiente a matéria controvertida, tendo explicitado a responsabilidade solidária dos entes federativos e justificado o direcionamento primário ao Estado à luz das circunstâncias concretas e da
repartição de competências do SUS, razão pela qual os embargos configurariam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026